Tribunal: TJSP
Processo: 2045962-22.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – REMISSÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E REPARTIU O ENCARGO DE CUSTEAR A PERÍCIA ENTRE A PARTES LITIGANTES – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A PRESCRIÇÃO SEJA REANALISADA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – REMISSÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E REPARTIU O ENCARGO DE CUSTEAR A PERÍCIA ENTRE A PARTES LITIGANTES – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A PRESCRIÇÃO SEJA REANALISADA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECURSO DE MAIS DE UM ANO ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AVISO DE SINISTRO REGISTRADO QUANDO O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ RESTAVA SUPERADO – DECISÃO REFORMADA PARA DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045962-22.2017.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
COMPANHIA SEGUROS EXCELSIOR S/A, é agravado FRANCISCO CARLOS
DANTAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045962-22.2017.8.26.0000 -Voto no 30278 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045962.22.2017.8.26.0000
Comarca : Barretos
Ação : Indenizatória no 1009602.72.2015.8.26.0066
Juiz : Claudio Bárbaro Vita
Agravante : Campanha Excelsior de Seguros
Agravado : Francisco Carlos Dantas
Interessado : Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
VOTO no 30278
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SEGURO
HABITACIONAL REMISSÃO POR INVALIDEZ
PERMANENTE

INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO E REPARTIU O ENCARGO DE
CUSTEAR
A
PERÍCIA
ENTRE
A
PARTES
LITIGANTES

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
O
FIM
DE
DETERMINAR
QUE
A
PRESCRIÇÃO
SEJA
REANALISADA
DE
ACORDO
COM
O
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECURSO
DE MAIS DE UM ANO ENTRE A CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ E O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO AVISO DE SINISTRO REGISTRADO
QUANDO
O
PRAZO
PRESCRICIONAL
JÁ
RESTAVA SUPERADO DECISÃO REFORMADA
PARA DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO DO
AUTOR RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia Seguros Excelsior contra a decisão saneadora que, nos
autos da ação de indenização securitária, dentre outras
deliberações, rejeitou a preliminar de prescrição e dividiu entres as
partes litigantes o encargo de custear a perícia.
Por decisão unânime exarada por esta Colenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045962-22.2017.8.26.0000 -Voto no 30278 ABK
3
Câmara, o agravo de instrumento não foi provido, mantendo-se a
decisão proferida em primeiro grau (fls. 384/388).
Inconformada a agravante interpôs recurso especial o
qual não foi admitido e, na sequência, interpôs agravo contra
despacho denegatório, que foi provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem a fim de que este analise a
ocorrência da prescrição ânua, à luz da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, ressalvado o posicionamento deste relator,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a pretensão das ações securitárias no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação prescreve em um ano, senão
vejamos:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. SFH. SEGURO HABITACIONAL.
PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA
DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO ÂNUA.
INCIDÊNCIA. ART. 178, § 6o, DO CÓDIGO CIVIL
DE 2002.
1. "Aplica-se o prazo de prescrição anual do art.
178, § 6o, II do Código Civil de 1916 às ações do
segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a
cobertura de sinistro relacionado a contrato de
mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação" (REsp 871.983/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/4/2012, DJe 21/5/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045962-22.2017.8.26.0000 -Voto no 30278 ABK
4
2. No caso, como a aposentadoria por invalidez foi
concedida em 2007 e a ação foi ajuizada somente em
2011, a pretensão securitária está fulminada pela
prescrição.
3. Agravo regimental provido. Extinção do processo
com resolução de mérito.”(AgRg no AREsp
634.538/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
01/12/2016, DJe 02/02/2017)
E ainda,
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
MUTUÁRIO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO ANUAL.
1. Ação de indenização securitária. 2. Aplica-se o
prazo
de
prescrição
anual
às
ações
do
segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a
cobertura de sinistro relacionado a contrato de
mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação.
Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp
1791563/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe
10/04/2019)
No caso em exame, verifica-se que o acidente ocorreu
em 21.05.2009, enquanto a aposentadoria por invalidez foi
concedida à autor em 07.12.2010, retroagindo a data do fato. A
comunicação do sinistro, por sua vez, se deu apenas em 04.06.2014
e a ação foi ajuizada em 26.11.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045962-22.2017.8.26.0000 -Voto no 30278 ABK
5
Pois bem, aplicando-se o entendimento consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que entre a
ciência inequívoca da invalidez permanente (07.12.2010) e a
distribuição da ação (26.11.2015) decorreu mais de um ano, é
forçoso declarar a ocorrência da prescrição.
Nem se avente a suspensão do prazo entre a
comunicação do sinistro e a negativa da seguradora, posto que no
caso, o aviso foi registrado pelo autor mais de três anos após a
concessão da aposentadoria por invalidez, ou seja quando o prazo
prescricional já restava superado.
Nesse sentido, reformo a decisão agravada para o fim
de declarar prescrita a pretensão do autor.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator